Tribunal: TJSP
Processo: 1007992-54.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DANOS MORAIS. INTERNET. Cerceamento de defesa não configurado. Suficiência das provas produzidas. Publicação de mensagens de caráter ofensivo em rede social "facebook". Conjunto probatório carreado aos autos a demonstrar que as mensagens enviadas pelas apeladas não ultrapassaram os limites da liberdade de expressão. Publicações e

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DANOS MORAIS. INTERNET. Cerceamento de defesa não configurado. Suficiência das provas produzidas. Publicação de mensagens de caráter ofensivo em rede social "facebook". Conjunto probatório carreado aos autos a demonstrar que as mensagens enviadas pelas apeladas não ultrapassaram os limites da liberdade de expressão. Publicações e comentários realizados em grupo fechado de rede social, cujo conteúdo somente é acessível por seus membros, não havendo divulgação aberta ao público, em larga escala, apta a abalar a honra e a boa fama do apelante, de modo a ensejar, para ele, o padecimento dos apontados danos morais. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.